Tribunal: TJDFT
Processo: 0753765-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753765-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator